Tribunal: STF
Processo: ARE 1515597
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE INDAIAL. PRETENSÃO DE CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO COMO SERVIDORA TEMPORÁRIA (CELETISTA) PARA FINS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (TRIÊNIO). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DO MUNICÍPIO.



    RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE, NO CASO CONCRETO, APENAS AS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA.



    MÉRITO. TESE DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AFASTADA. PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 43, DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (LCM 105/2010), QUE É CONTADO PARA TODOS OS EFEITOS O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE INDAIAL, ININTERRUPTO OU NÃO, SOB QUALQUER REGIME OU VÍNCULO, SALVO EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL EM CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. CONTABILIZAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES: 1) “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL DE INDAIAL. PLEITO DE CONTAGEM DO PERÍODO LABORADO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO PARA FINS DE TRIÊNIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. LUSTRO PRESCRICIONAL QUE ATINGE TÃO SOMENTE AS VERBAS NÃO PAGAS NO QUINQUÍDIO QUE ANTECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. MÉRITO. (IM)POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO TEMPO LABORADO COMO TEMPORÁRIO PARA FINS DE PAGAMENTO DE TRIÊNIOS. NÃO ACOLHIMENTO. PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 43, DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (LCM 105/2010), QUE É CONTADO PARA TODOS OS EFEITOS O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE INDAIAL, ININTERRUPTO OU NÃO, SOB QUALQUER REGIME OU VÍNCULO, SALVO EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL EM CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. CONTABILIZAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5001246-09.2020.8.24.0031, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. MARGANI DE MELLO, GAB 02 - SEGUNDA TURMA RECURSAL - FLORIANÓPOLIS (CAPITAL), J. 08-03-2022). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5002581-63.2020.8.24.0031, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. MARCIO ROCHA CARDOSO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL - FLORIANÓPOLIS (CAPITAL), J. 07-04-2022)”. 2) “RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE INDAIAL - MOTORISTA - PLEITO DA AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO (ACT) PARA FINS DE CONCESSÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - DESCABIMENTO - LEI MUNICIPAL QUE NÃO RESTRINGE A CATEGORIA DO SERVIDOR PÚBLICO QUE FAZ JUS AO ADICIONAL - APLICAÇÃO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE INDAIAL (LEI Nº 1957/90) - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (RECURSO CÍVEL Nº 5001170-82.2020.8.24.0031/SC, REL. JUÍZA DE DIREITO ADRIANA MENDES BERTONCINI)”.



    PEDIDO DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AVERBADO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. DEDUÇÃO OBRIGATÓRIA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP N. 1.790.631/PB, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, J. 11-04-2019, DJE 31-05-2019).



    SENTENÇA MANTIDA QUANTO AO MÉRITO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 39, caput; 40; 169, § 1º, inciso I, 201, § 9°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente